Tribunal: STF
Processo: Rcl 86754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jorge Neves de Campos contra investigação realizada no âmbito dos autos nº 164351-31.2023.4.01.3900 (Relatório Final de Inquérito nº 4085155/2025), em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, sob o fundamento de violação à ADI n.º 7.447.



    Alega-se, em síntese, desrespeito ao foro por prerrogativa de função, uma vez que a investigação envolve autoridade detentora dessa garantia.



    O reclamante narra que na referida investigação são apuradas condutas delituosas relativas a extração ilegal e tráfico de ouro, operadas por organização criminosa, nas quais estariam envolvidos membros da Polícia Militar do Estado do Pará, notadamente do CPR - X (Itaituba, Novo Progresso e Rurópolis). 



    Aduz que ao curso da investigação, após o cumprimento de diligências em novembro de 2024, foi detectada a suposta participação do então Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará (José Dilson Melo de Souza Júnior), autoridade com foro por prerrogativa de função, conforme as normas estaduais. Defende que, em vista desse fato, a investigação deveria ter sido remetida ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para respeitar a prerrogativa de foro. 



    No entanto, sustenta que a investigação foi conduzida pela autoridade policial, sem o encaminhamento ao Tribunal Regional Federal respectivo. O ato impugnado constitui o relatório final do inquérito, em que são indiciados o reclamante e a autoridade com prerrogativa de foro, dentre outros envolvidos.



    Argumenta, ademais, que a continuidade das investigações, sem a anuência do Tribunal, teria ocasionado a nulidade das provas produzidas no inquérito, inclusive daquelas que diriam respeito às imputações a si apresentadas. 



    Ao final, requer,  



    “a) A concessão de medida LIMINAR para suspender o prosseguimento dos autos de nº 1064351-31.2023.4.01.3900, que tramita perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia; 



    b) A intimação do Juízo Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia e da Autoridade Policial Federal responsável pela investigação, para que prestem informações, caso entendam necessário; 



    c) Ao final, que seja confirmada a medida liminar, e, reconhecida a nulidade de todos os elementos de prova produzidos a partir da apreensão dos celulares de MARCIO MACEDO, com o desentranhamento de todos os documentos, ainda que produzidos de forma reflexa, em decorrência das provas produzidas contra o Comandante Geral da PMPA, que estejam intrinsicamente ligadas com a conduta do reclamante JORGE CAMPOS; 



    d) Sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que analise e se for o caso, autorize a investigação contra a autoridade com foro com prerrogativa de função;”



    Em 29/10/2025, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (e-doc. 20).



    A autoridade reclamada apresentou informações (e-doc. 25).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, conforme ementa abaixo:



    “RECLAMAÇÃO. OPERAÇÃO COBIÇA. DESMEMBRAMENTO DA OPERAÇÃO GANÂNCIA INICIADA EM 2021. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NA ADI 7447/STF. ATOS QUESTIONADOS ANTERIORES AO JULGAMENTO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação” (e-doc. 29).



    O reclamante apresentou manifestação ratificando os termos da inicial (e-doc. 31).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a decisão formalizada por esta Corte - ADI nº 7.447/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, publicação DJe - 04/12/2023-, concluiu pela  exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Confira-se a amenta do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação”. 



    A controvérsia reside na alegada ausência de autorização prévia do TRF da 1ª Região para a instauração e condução de procedimento de investigação investigação em que são apuradas condutas delituosas relativas a extração ilegal e tráfico de ouro, operadas por organização criminosa, nas quais estariam envolvidos membros da Polícia Militar do Estado do Pará, notadamente do CPR - X (Itaituba, Novo Progresso e Rurópolis). 



    A autoridade coatora apresentou as seguintes informações:



    “Em atenção à decisão proferida nos autos da reclamação em epígrafe, recebida em 03 de novembro do corrente ano, presto as informações que seguem. JORGE NEVES DE CAMPOS e JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR (ex- ComandanteGeral da Polícia Militar do Pará) são investigados no IPL 2023.0093028-SR/PF/PA (PJe 1064351- 31.2023.4.01.3900 - Operação Cobiça) instaurado pela Polícia Federal, em 1º de novembro de 2023, a partir do compartilhamento de provas relativas à Operação Ganância (IPL 2021.002937 - SR/PF/RO - PJe 1005823.54.2021.4.01.4100), que tramitava neste juízo, para apurar a suposta prática de delitos ambientais diversos relacionados à exploração de ouro na região de Itaituba/PA, perpetrados no contexto de organização criminosa. 



    Esclareço que o inquérito alusivo à Operação Ganância foi autuado pela Polícia Federal, em 05 de fevereiro de 2021, para apurar, inicialmente, supostos desvios de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS envolvendo contratos firmados pelo Governo do Estado de Rondônia/SESAU, para a prestação de serviços de UTI aérea. 



    Com o aprofundamento da investigação, surgiram indícios da existência de uma organização criminosa cujas atividades envolviam a ocultação, dissimulação e circulação de recursos financeiros, provenientes da prática do crime de exploração ilegal de ouro e delitos conexos no estado do Pará.



    A competência deste Juízo foi definida pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em razão da conexão probatória. 



    No julgamento do HC nº 1042552-55.2024.4.01.0000, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região declarou a incompetência do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará para supervisionar a Operação Cobiça, e, em consequência, determinar a remessa dos autos relativos à aludida operação ao Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia, por ser essa operação um desmembramento da Operação Ganância, que tramita nesse juízo desde 2021, quando foram deferidas medidas cautelares investigatórias que firmaram a competência desse juízo pelo critério da prevenção. 



    O Tribunal entendeu estar-se diante de infrações de natureza continuada ou permanente, praticadas em território de duas ou mais jurisdições, atraindo, nos termos do art. 71 do CPP, a competência deste juízo, por ter anteriormente deferido medidas cautelares no âmbito da Operação Ganância, da qual a presente Operação Cobiça seria mero desdobramento. Em 17 de outubro recente, a Autoridade Policial juntou o relatório final, que aguarda a manifestação ministerial. 



    JORGE NEVES foi indiciado pela suposta prática de organização criminosa e corrupção passiva. 



    JOSÉ DILSON foi indiciado pela suposta prática do crime de corrupção passiva. 



    Após a requisição de Vossa Excelência, determinei a intimação do Ministério Público Federal para manifestação acerca da competência deste juízo”. (e-doc. 25)



    Com efeito, pelas informações apresentadas, o reclamante e o ex-Comandante Geral da Polícia Militar do Pará são investigados no IPL 2023.0093028-SR/PF/PA (Operação Cobiça) instaurado pela Polícia Federal, em 1º de novembro de 2023, a partir do compartilhamento de provas relativas à Operação Ganância (IPL 2021.002937 - SR/PF/RO - PJe 1005823.54.2021.4.01.4100), que tramitava no juízo reclamado desde 5 de fevereiro de 2021.



    Desse modo, verifica-se, portanto, que os atos apontados pelo reclamante são anteriores à publicação da ata de julgamento do paradigma invocado: ADI nº 7.447/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/11/23 (DJe 04/12/2023). 



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF se pacificou no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43954/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Relator o Ministro celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    Corroborando esse entendimento, transcrevo parecer da PGR, no que interessa: 



    “(...)



    11. Observa-se que, a autoridade reclamada é expressa, nas suas informações, quanto às datas juridicamente relevantes a evidenciar a inadmissibilidade da presente reclamação. 



    12. Constata-se na documentação trazida aos autos que, o reclamante e o ex-Comandante Geral da Polícia Militar do Pará são investigados no IPL 2023.0093028-SR/PF/PA (PJe 1064351- 31.2023.4.01.3900 - Operação Cobiça) instaurado pela Polícia Federal, em 1º de novembro de 2023, a partir do compartilhamento de provas relativas à Operação Ganância (IPL 2021.002937 - SR/PF/RO - PJe 1005823.54.2021.4.01.4100), que tramitava no juízo reclamado. Acrescente-se que, a decisão que declarou a incompetência do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará para supervisionar a Operação Cobiça, e, em consequência, determinar a remessa dos autos relativos à aludida operação ao Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia, assim o fez, por concluir que essa operação é um desmembramento da Operação Ganância, que tramita desde 05 de fevereiro de 2021, quando foram deferidas medidas cautelares investigatórias que firmaram a competência do juízo reclamado pelo critério da prevenção. 



    13. Sendo assim, o rigor e o cuidado na observância das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional impede o conhecimento da presente pretensão, por não ser admissível cogitar afronta a precedente jurisdicional não existente à época em que exarados os atos impugnados. Exigência inafastável para o prosseguimento da reclamação é que, o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma. 



    14. Na esteira da orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte, a decisão posterior do Supremo Tribunal Federal não pode retroagir ao momento do julgamento questionado, para viabilizar a reclamação constitucional”. (e-doc. 29, p. 6-7, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente